Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005247-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HAYDE DE DEUS PAIVA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente para demonstrar de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora
não contratou qualquer serviço com o Banco Agravante
, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, eis que caso seja julgado improcedente o pedido, o banco Agravado poderá inscrever novamente o nome da Agravante no cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1005247- 64.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos com Pedido Liminar no 1001726- 05.2020.8.11.0003, proposta por
HAIDÊ DE DEUS PAIVA
, deferiu a tutela de urgência e determinou a exclusão dos dados da Requerente/Agravada dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que a parte Agravada não demonstrou a presença dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela antecipada e tampouco a veracidade dos fatos em que se escora o seu direito.

Sustenta que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, não obsta que a Recorrida tenha acesso a novos créditos, haja vista que a decisão de conceder ou não o crédito, é sempre e exclusivamente tomada pela instituição financeira concedente.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer o provimento do instrumental para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido liminar foi indeferido (ID 36143969).

Contrarrazões sob o ID 36689952.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020